Tribunal: STF
Processo: ACO 2718
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
EMENTA: Direito Administrativo e Financeiro. Ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado-Membro no SIAF/CAUC. Aparente violação ao devido processo legal. Risco de graves prejuízos ao Estado. Deferimento da medida liminar.



    1. É plausível a alegação de ofensa ao devido processo legal na inscrição do Estado-membro em cadastros federais de inadimplentes quando demonstrado que não houve notificação prévia pela União, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.945/2009. 



    2. Perigo na demora decorrente da restrição a transferências voluntárias, sem as quais o Estado-membro enfrentaria dificuldades para manter suas políticas públicas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.